Tribunal: TJDFT
Processo: 0715111-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715111-16.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA AGRAVADO: FABIANA PEREIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Lotaxi Transportes Urbanos Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n. 0707216-81.2019.8.07.0018, que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, nos seguintes termos: “I - Trata-se de impugnação apresentada por LOTÁXI TRANSPORTES URBANOS LTDA. em face do cumprimento de sentença proposto por FABIANA PEREIRA BARBOSA. A exequente busca o recebimento da importância de R$ 34.699,85, sendo R$ 31.545,32 o valor principal e R$ 3.154,53 os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme planilha de fls. 13/14. Intimada, inicialmente a LOTÁXI indicou em garantia parte do crédito que a VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA. possui em decorrência do processo n. 23.365/96, que tramita perante a 8a Vara da Fazenda Pública, até o limite do valor executado neste feito (ID 43115859). Posteriormente, apresentou a impugnação de ID 44950718. Aduz inépcia da petição inicial por ausência de documento capaz de demonstrar a rigidez do crédito; bem como ilegitimidade ativa da exequente quanto aos honorários sucumbenciais afirmando que a verba honorária não pode ser incluída neste cumprimento de sentença. No mérito, alega excesso de execução. Afirma que os honorários sucumbenciais foram calculados sobre o valor da condenação (R$ 30.000,00) e não sobre R$ 16.500,00, com o abatimento do Seguro DPVAT. Quanto a atualização do valor dos honorários, alega que só é devida a atualização a partir da data da intimação para pagamento no cumprimento de sentença. Por fim, requer o afastamento das cominações previstas no art. 523, § 1, do CPC porquanto ofertou garantia à execução. Em resposta, a parte exequente rebateu todas as alegações lançadas na impugnação e manifestou desinteresse no crédito ofertado em garantia pela executada (ID 49092227). A decisão de ID 49787832 determinou a exequente colacionar aos autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito; bem como a cópia da certidão que comprova a data da citação na fase de conhecimento, vez que o Tribunal reformou a sentença para determinar que os juros de mora fluam a partir da citação e não do evento danoso. A exequente juntou os documentos e a planilha atualizada (R$ 36.103,03) de ID 52589957. Intimada, a LOTÁXI discorda dos novos cálculos apresentados afirmando que a citação na fase de conhecimento ocorreu em 18/10/2013 e que os juros foram incluídos a partir de outra data; como também que não houve a dedução do Seguro DPVAT (ID 55881214). Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que apresentou a planilha de cálculos de ID 58024363. Intimadas, a parte exequente manifestou concordância com os cálculos da Contadoria (ID 59168123). Já a LOTÁXI discorda dos cálculos porque i) os juros de mora devem incidir a partir de 17/10/2013, data da juntada do mandado de citação na fase de conhecimento; e ii) o valor dos honorários advocatícios não pode incidir sobre o valor atualizado da condenação e deve ser atualizado a partir da intimação da executada para pagamento em 7/8/2019 (ID 59930142). O despacho de ID 59975193 esclareceu o termo inicial para incidência dos juros de mora e determinou o retorno dos autos à Contadoria que apresentou a planilha de cálculos de ID 60963805. Novamente intimadas, a executada discorda dos cálculos reiterando que a verba honorária não pode ser fixada sobre o valor atualizado da causa, tampouco sofrer atualização antes da intimação da parte para o pagamento (ID 62339916). A exequente não se opôs aos cálculos (ID 62783989). É a síntese do necessário. Decido. Inépcia da Petição Inicial II – A LOTÁXI arguiu inépcia da petição inicial por ausência de documentos. Não obstante, a exequente foi intimada por meio da decisão de ID 49787832 e colacionou aos autos os documentos e planilha atualizada do débito de ID 52589957, pelo que deixo de analisar a impugnação neste ponto. Ilegitimidade Ativa III – Quanto ilegitimidade ativa alegada pela LOTÁXI ao argumento de que a verba honorária não poderia ter sido incluída no cumprimento de sentença, mas em peça autônoma, não merece acolhida. O art. 24, § 1o do Estatuto da OAB dispõe que “a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”. Assim, havendo no título executivo judicial também a condenação em honorários sucumbenciais, inexiste impedimento para a execução conjunta da verba honorária com o crédito principal. Senão vejamos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRINCIPAL E HONORÁRIOS DE ADVOGADO. ESTABILIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PEDIDO DE CERTIDÃO PARA AJUIZAR CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUALIZADO DA VERBA HONORÁRIA. PLEITO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. É indiscutível a possibilidade de o advogado promover a cobrança dos honorários por meio de procedimento autônomo, sendo certo que o art. 24, § 1o, da Lei 8.906/1994, apenas faculta a execução nos próprios autos da ação principal. 2. Após a abertura da fase de cumprimento de sentença para cobrança conjunta do débito principal e da verba honorária, o advogado poderá, apenas, requerer que os devidos valores a ele devidos sejam separados para expedição de alvará distinto do que determina o levantamento do valor principal. 3. Recurso desprovido. Unânime.” (TJ-DF 07265549520198070000 DF, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA. Data de Julgamento: 4/3/2020, 7a Turma Cível, Data da Publicação no DJE: 16/3/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, REJEITA-SE esta preliminar. IV – No mérito, a controvérsia cinge-se a definição do valor principal e dos honorários sucumbenciais. A LOTÁXI se insurgiu contra i) a base de cálculo do valor principal; ii) a correção monetária do valor referente aos honorários sucumbenciais; e iii) a incidência das cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Sem razão o executado. A sentença de ID 40253072 condenou a LOTÁXI ao pagamento de R$ 30.000,00 por danos morais: “Ante o exposto, julgo improcedente o pedido em relação do DISTRITO FEDERAL e procedente em relação à LOTÁXI TRANSPORTES URBANOS LTDA, a qual fica condenada a pagar à autora o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde a data da presente sentença (Súmula 362/STJ) e com juros legais desde 05/09/2012, data do evento danoso (Súmula 54/STJ).” No entanto, o v. acórdão n. 956148, da 3a Turma Cível (ID 40253182), deu provimento parcial para determinar que os juros de mora fluam a partir da citação, mantendo, no que sobejar, intacta a sentença. Ainda, o e. STJ, no julgamento do REsp n. 1.658.801-DF, determinou que o seguro obrigatório seja descontado da indenização fixada, independentemente da comprovação de seu recebimento. Assim, quanto a base de cálculo, a parte exequente realizou os cálculos utilizando desde o início o valor R$ 16.500,00 (R$ 30.000,00 menos R$ 13.500,00 DPVAT), ou seja, observou o abatimento do Seguro obrigatório determinado pelo e. STJ. No que se refere a correção monetária do valor referente aos honorários sucumbenciais, o executado afirma que o valor correspondente a 10% sobre a base de cálculo (R$ 1.650,00) deve ser corrigido a partir da intimação para pagamento na fase executiva (7/8/2019), o que não pode prevalecer. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, devem sofrer correção monetária a partir do seu arbitramento, com a incidência de juros de mora desde o trânsito em julgado. In verbis: “PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTIA CERTA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. 1. A jurisprudência do STJ sedimentou-se no sentido de que, arbitrados os honorários advocatícios em quantia certa, a correção monetária deve ser computada a partir da data em que fixada a verba. Também devem incidir juros de mora sobre a verba advocatícia, desde que o trânsito em julgado da sentença a fixou. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AgRg no AREsp 360.741/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 10/10/2014). Quanto a incidência das cominações previstas no art. 523, do CPC, o seu § 1o dispõe que “não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários advocatícios de dez por cento”. A decisão de ID 40581889 que intimou a executada para pagar ou apresentar impugnação advertiu o seguinte: “III - Advirta-se a parte devedora que, segundo o art. 523, § 1o, do CPC, o pagamento no prazo assinalado o isenta do pagamento de multa (de 10%) e dos honorários advocatícios (também de 10%) incidentes sobre o valor do débito, ainda que tais verbas tenham sido eventualmente incluídas, por equívoco, no cálculo inicial apresentado pelo credor, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito.” A LOTÁXI, por sua vez, não realizou o pagamento voluntário, se limitando a indicar crédito da empresa VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LTDA em garantia, que não foi aceito pela exequente. Cabe consignar que, embora a execução deva ser promovida de forma menos onerosa ao devedor, a VIPLAN não é parte neste processo e o fato de a garantia ofertada pertencer a terceiros, sem a devida anuência, justifica a recursa por parte da exequente. Desse modo, não há dúvidas quanto ao cabimento das cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC. Destaca-se que a Contadoria, na apuração do valor da execução, considerou o valor R$ 16.500,00 como sendo a base de cálculo. Ainda, utilizou o índice INPC, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação (17/10/2013), tudo conforme determinado no título executivo judicial. Não obstante, o valor apresentado pela Contadoria não contemplou as cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC, motivo pelo qual não há como fixar o valor devido neste momento. III – Pelo exposto, REJEITA-SE a impugnação apresentada por LOTÁXI TRANSPORTES URBANOS LTDA. Preclusa esta decisão, retornem os autos à Contadoria Judicial para a inclusão das cominações previstas no art. 523, § 1o, do CPC, na planilha de ID 60963805. Vindo os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, façam os autos conclusos para homologação do valor da execução. Intimem-se”. Alega o Agravante, em síntese, que a Agravada iniciou o cumprimento da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados na sentença, os quais foram majorados para 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa no julgamento da Apelação, totalizando R$ 3.154,53 (três mil, cento e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Informa que o valor base para a aplicação dos honorários advocatícios seria R$ 16.500,00 (valor sem atualização) e a Agravada apresentou o valor desses honorários depois de atualizado o valor da condenação, o que não pode ocorrer, portanto o valor correto seria R$ 1.650,00 (um mil, seiscentos e cinquenta reais). Defende que houve excesso de execução, pois os juros de mora, no caso de honorários advocatícios de sucumbência, incidem a partir da data da citação/intimação para o pagamento no cumprimento de sentença. Aduz que a probabilidade de seu direito está evidenciado, devido à vasta jurisprudência sobre o tema, e também há perigo da demora, já que a decisão agravada, caso mantida, acarretará decisão conflitante com o entendimento do e. TJDFT sobre o tema. Por fim, pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para que os juros de mora em relação aos honorários advocatícios sejam contados a partir da intimação da devedora para o cumprimento da obrigação. Preparo comprovado – Id. 16605388. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo exige relevância na fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Conforme relato, pede o Agravante que seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar a homologação dos cálculos apresentados pela Exequente, ora Agravante, nos autos do Processo no 0707216-81.2019.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença. Alega, em abono da sua pretensão, excesso de execução, sob o argumento de que os juros de mora, no caso de honorários advocatícios de sucumbência, incidem a partir da data da citação/intimação para o pagamento no cumprimento de sentença, e não a partir do trânsito em julgado. Na hipótese, verifica-se que a Exequente, ora Agravada, indicou como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência o valor de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais), observando o abatimento do Seguro DPVAT. Portanto, não merece reparos a r. decisão nesta parte, porque os cálculos foram apresentados conforme o título executivo judicial. No que tange à alegação de que os juros sobre o valor dos honorários advocatícios somente são devidos a partir da intimação para o cumprimento da sentença, razão também não assiste ao Agravante, pois, nos termos da jurisprudência do colendo STJ, os juros de mora sobre honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou. Assim, em juízo provisório, não avisto plausibilidade no direito alegado pelo Agravante. Além disso, não vislumbro perigo de dano grave e de difícil reparação em aguardar o julgamento do recurso. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora